Tribunal: TJDFT
Processo: 0748937-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0748937-59.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: FUTURA JC AMBIENTE E CONSERVACAO LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a sentença de ID 56689638. Na origem, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE ajuizou ação de cobrança em desfavor de FUTURA JC AMBIENTE E CONSERVAÇÃO (ID 56689556 – emenda substitutiva). Narrou que, nos termos da proposta n. 04291071 de que se originou a apólice n. 198147759, foi contratada pela requerida para prestar-lhe serviços de seguro saúde em plano ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com registro na ANS, em que foi prevista a vigência mínima por 24 (vinte e quatro) meses mediante o pagamento de prêmio mensal de R$2.864,63 (dois mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Mencionou que a ré incorreu em mora no cumprimento dessa obrigação contratual em dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Informou que o inadimplemento superior a 30 (trinta) dias implica em rescisão automática do contrato, tendo direito ao recebimento das faturas emitidas e não pagas com a devida atualização. Afirmou que o valor das 2 (duas) parcelas não pagas do prêmio perfazia o montante de R$ 5.729,26 (cinco mil setecentos e vinte e nove reais e vinte e seis centavos) e que, com a aplicação da correção monetária, juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), correspondia a R$ 6.866,37 (seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos). Alegou que a resolução contratual em razão do inadimplemento pela requerida antes de 12 (doze) meses de vigência, impõe-lhe o pagamento de prêmio complementar, conforme previsão expressa, o qual corresponde ao triplo da média das faturas já emitidas nos últimos 12 (doze) meses, no montante de R$ 8.593,90 (oito mil quinhentos e noventa e três reais e noventa centavos), em janeiro de 2022 e, com atualização monetária até o ajuizamento da ação, R$ 9.041,34 (nove mil e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos). Pediu a condenação da requerida a pagar-lhe a quantia de R$ 15.907,71 (quinze mil novecentos e sete reais e setenta e um centavos). Citada (IDs 56689628 e 56689629), a requerida não apresentou contestação (ID 56689630). Sem manifestação de interesse na produção de provas, foi determinada a conclusão para julgamento (ID 56689636). Na sentença (ID 56689638), o processo foi resolvido com exame de mérito ao ser julgado parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré ao pagamento dos prêmios vencidos em dezembro/2021 e janeiro/2022, no valor de R$ 6.866,36 (seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da última atualização monetária (20/12/2022). Em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, as partes foram condenadas pagamento das despesas processuais, na proporção de 57% (cinquenta e sete por cento) para a autora e 43% (quarenta e três por cento) para a requerida. No tocante aos honorários advocatícios, em razão da revelia e a não constituição de advogado, apenas o réu foi condenado em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Inconformada, a autora interpôs apelação. Em razões recursais (ID 56689640), alega que, apesar da Resolução Normativa n. 455 anular o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa n. 195, o caput desse dispositivo ainda permanece vigente, pois não foi afetado pela sentença proferida no julgamento da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01, que também não modificou os contratos de planos ou de seguros assistência à saúde em vigor. Alega que não se verifica a abusividade reconhecida na sentença, pois a requerida tinha pleno conhecimento e anuiu às regras (17.1, 31.1.1.1, 31.4.2 e 31.4.2.1) do Manual do Usuário sobre o cancelamento e a rescisão unilateral, em conformidade com a Resolução Normativa n. 195 da ANS. Defende a validade do prêmio complementar equivalente a 3 (três) vezes o valor da média das faturas já emitidas em caso de cancelamento do contrato coletivo de seguro saúde antes do período de vigência mínima de 12 (doze) meses, consoante manifestação específica da própria ANS. Expõe argumentos sobre o trato sucessivo da relação contratual, a exigibilidade mensal dos prêmios na vigência do seguro de saúde e a manutenção do equilíbrio em caso de rescisão antecipada. Ressalta que a requerida não impugnou a rescisão antecipada do contrato. Argumenta que a relação contratual não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a empresa que adere ao plano coletivo empresarial de assistência à saúde não é destinatária final dos serviços e não se encontra em situação de vulnerabilidade. Ressalta que a relação jurídica é civil regida pela Lei n. 9.656/1998 e não de consumo, nos termos previstos no contrato. Diz que o contrato define as condições contratuais daquele negócio a que aderirão os empregados, que utilizarão efetivamente os serviços como destinatários finais, havendo, por isso, a previsão de aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor. Pede o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de que todos os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes. O recolhimento do preparo está comprovado nos IDs 56689641 e 56689642. A requerida deixou transcorrer o prazo sem oferecer contrarrazões ao recurso (ID 56689646). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida, tendo em vista que os fundamentos da sentença não foram impugnados especificamente pela autora. Na sentença, a magistrada considerou que o contrato, em que a autora figura como estipulante, foi firmado em benefício de apenas 5 (cinco) segurados. Reputou-o como “falso coletivo”, passível se ser considerado como plano individual ou familiar, consoante julgado do Superior Tribunal de Justiça, que mencionou para corroborar esse entendimento. Compreendida a relação jurídica dessa forma, a magistrada de primeiro grau entendeu que se trata de contrato submetido às disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a requerida atua como fornecedora de serviços, conforme o artigo 3o, e a requerida como destinatária final dos serviços prestados, nos termos do artigo 2o, para considerar a existência de relação de consumo entre as partes. Admitido que o contrato de seguro de saúde está submetido à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, a magistrada de primeiro grau, de ofício, declarou a abusividade da multa rescisória por quebra da fidelização de prazo mínimo de adesão ao seguro saúde, denominada “prêmio complementar” com base na sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.5101, a qual tramitou no Tribunal Regional Federal da 2a Região e transitou em julgado em 08/10/2018, que anulou o parágrafo único do artigo 17 da Resolução Normativa n. 195 de 14/07/2009 – ANS. Na sentença, a magistrada de primeiro grau também considerou que as cláusulas de fidelidade, com cobrança de multa penitencial, em caso de rescisão antecipada dentro do período de vigência contratual, violam o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, e enseja prática abusiva ao permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pelo fornecedor. Com esses fundamentos, a juíza julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a requerida a pagar à autora apenas as mensalidades vencidas em dezembro de 2021 e em janeiro de 2022, no valor de R$ 6.866,36 (seis mil oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e seis centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da última atualização monetária (20/12/2022), com a resolução do processo com exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Verifico que a autora não impugnou especificamente nenhum dos fundamentos da sentença suficientes para mantê-la. Suas impugnações dizem respeito à possibilidade de estipulação de multa pela rescisão antecipada de contrato coletivo empresarial de assistência à saúde e não a revogação do caput do artigo 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS pela Resolução Normativa n. 455, tampouco sua afetação pela sentença na Ação Civil Pública n. n. 0136265-83.2013.4.02.5101. Além disso, defende a inexistência de relação de consumo, pois o contrato de seguro coletivo empresarial de saúde foi celebrado com pessoa jurídica, que não seria a destinatária final dos serviços, senão seus empregados mediante adesão. Dessa forma, não houve confronto analítico no desempenho do dever de impugnação específica de cada um dos fundamentos expostos na sentença para que a apelação pudesse ser conhecida. O princípio da dialeticidade, segundo o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], está relacionado ao elemento descritivo do recurso, exigindo do recorrente a exposição das razões recursais, consubstanciadas na causa de pedir (error in judicando ou error in procedendo) e no pedido (anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Confira-se: Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O princípio da dialeticidade diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. O princípio do contraditório exige do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais. É de fato impossível ao recorrido rebater alegações que não existam, ainda que sabidamente as contrarrazões se prestem a defender a legalidade e a justiça da decisão impugnada. Significa dizer que a tônica da manifestação é presumível, mas os seus limites objetivos somente poderão ser determinados diante da fundamentação da pretensão recursal. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a fundamentação recursal deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os motivos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. Os recursos que não impugnam especificamente os fundamentos da sentença hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Verifico que a autora deixou, na apelação, de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os elementos suscitados pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado deduzido na exordial. É inviável a cognição da apelação, quando se constata que fundamentos suficientes da sentença para a manter não foram objeto de impugnação específica no recurso. Aplico, por analogia, a orientação do verbete sumular n.283 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual (É) inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nessa perspectiva, verifico que o recurso não reflete o exercício dialético do direito de ação, porquanto não houve o confronto analítico entre os fundamentos da sentença e os argumentos deduzidos nas razões da apelação para postular sua reforma. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte apelante apontando especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. LEI LOCAL No 4.732/2011. REMISSÃO. APLICABILIDADE. PERDA DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inciso III, do CPC, determina que a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada. 1.1. No caso em deslinde evidencia-se nitidamente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido em relação ao requerimento de desconstituição da sentença por violação à determinação proferida em sentença acobertada pelos efeitos da coisa julgada. (...) (Acórdão 1668806, 01099287220048070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante, não apontou, de forma precisa, clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. (...) (Acórdão 1673574, 07051290520218070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso Destaco que o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao tratar do descumprimento da exigência de impugnação específica do pronunciamento judicial pelo recurso, entendeu que deve haver clara delimitação entre as argumentações apresentadas e os fundamentos do ato atacado: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ATO DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. PORTARIA 399/2009. MAJORAÇÃO DO QUANTITATIVO DE VAGAS DO CARGO DE ANALISTA ADMINISTRATIVO VINCULADO À ÁREA DE CONCENTRAÇÃO ESPECÍFICA. PROCESSO CIVIL. FALTA INTERESSE PROCESSUAL DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A regra tempus regit actum determina que o presente agravo regimental seja analisado com base na disciplina jurídica encartada no Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o acórdão agravado foi publicado após a vigência da Lei 13.105/2015. 2. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 3. In casu, o acórdão recorrido denegou a segurança sob o argumento de ausência de interesse processual do impetrante, enquanto as razões do recurso ordinário limitam-se à suposta ilegalidade da edição da Portaria 399/2009 pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG. 4. Consectariamente, o impetrante não logrou êxito em demonstrar, no recurso ordinário interposto, em qual medida a declaração da nulidade da Portaria 399/2009 o beneficiaria, nem mesmo elucidou qual o direito líquido e certo que teria assegurado caso houvesse a nulidade desse ato, de sorte a permitir eventual reforma da decisão recorrida. 5. Agravo regimental DESPROVIDO. RMS 30842 AgR/Distrito Federal – grifo nosso Sem que a autora tenha confrontado os motivos suficientes ensejadores da sentença recorrida, deixando de impugnar especificamente todos os fundamentos lá expostos, o recurso não deve ser conhecido. Trata-se de preliminar conhecida de ofício. O vício é insanável, pois não seria admissível o aditamento às razões recursais, tendo em vista a preclusão consumativa ocorrida com a interposição da apelação. Por isso, desnecessária a prévia manifestação na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, tendo em vista a ausência de impugnação específica da sentença. Deixo de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que a autora não foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Advirto a autora de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, Págs. 1.589/1.590. Brasília/DF, 15 de março de 2024 às 11:54:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora